Tribunal: STJ
Processo: 0458112-97.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 965336 - SP (2024/0458112-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL GUIMARAES COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA APARECIDA DA SILVA - SP452416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ASPECTOS
NEGATIVOS DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de progressão de regime ao reeducando.
2. O Juiz da Vara de Execuções Criminais não está
vinculado ao atestado de bom comportamento emitido pela
direção carcerária e pode avaliar o requisito subjetivo da
progressão de regime com base em outras provas constantes
do processo.
3. O acórdão recorrido não é ilegal, uma vez que a
transferência ao regime mais brando foi negada, de forma
idônea, com fundamento em aspectos negativos de exame
criminológico e em histórico de falta disciplinar.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47630613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: dacdaa33-2685-4196-a6e5-a3667771f3f8

Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: dacdaa33-2685-4196-a6e5-a3667771f3f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 965336 - SP (2024/0458112-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL GUIMARAES COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA APARECIDA DA SILVA - SP452416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ASPECTOS
NEGATIVOS DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de progressão de regime ao reeducando.
2. O Juiz da Vara de Execuções Criminais não está
vinculado ao atestado de bom comportamento emitido pela
direção carcerária e pode avaliar o requisito subjetivo da
progressão de regime com base em outras provas constantes
do processo.
3. O acórdão recorrido não é ilegal, uma vez que a
transferência ao regime mais brando foi negada, de forma
idônea, com fundamento em aspectos negativos de exame
criminológico e em histórico de falta disciplinar.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47420006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: d9061e38-d658-4f5a-afed-bfbd6bddabb5

agrava da decisão de fls. 117-
RAFAEL GUIMARÃES COUTINHO
121, proferida pela Presidência desta Corte, que indeferiu o presente habeas
corpus.
A parte menciona o princípio da colegialidade e contesta a negativa de
progressão de regime, uma vez que "o paciente já cumpriu 40% de sua reprimenda,
possui bom comportamento, [e] esperou por meses para realizar o [exame]
criminológico" (fl. 130).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do reclamo.

VOTO
, pois, conforme entendimento consolidado
Mantenho a decisão agravada
nesta Corte, o Juiz da Vara de Execuções Criminais não está vinculado a atestados
emitidos pela direção carcerária e pode avaliar o requisito subjetivo da progressão
de regime com base em outras provas constantes do processo. Dessa forma, não se
considera ilegal o indeferimento do benefício, tendo em vista o histórico de falta
disciplinar e aspectos negativos de exame criminológico.
No caso, o Juiz da VEC ressaltou que (fl. 88):
[...] durante o cumprimento desta pena o reeducando cometeu
falta disciplinar de natureza média, consistente em burlar a
vigilância (fls.179), bem como em penas anteriores o reeducando
registrou falta grave no histórico carcerário, consistente em
evasão do semiaberto (fls. 179), o que demonstra a quebra da
confiança que lhe foi depositada e precisa ser melhor avaliado
para a progressão ao regime intermediário [...]

O Magistrado indeferiu a progressão de regime, pois "apenas o bom
comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito
subjetivo" (fl. 56) e "a avaliação psicossocial [...] trouxe elementos desfavoráveis à
concessão do benefício, ao menos por ora" (fl. 57). O "laudo foi categórico ao
afirmar que: 'há necessidade de permanecer no regime atual para maior
amadurecimento' e 'precisa permanecer no regime em que se encontra, para
assimilação da terapêutica penal'" (fl. 57).
Documento eletrônico VDA47420006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: d9061e38-d658-4f5a-afed-bfbd6bddabb5

Segundo a autoridade judicial, as considerações do estudo revelam que
"não houve sinalização de reconhecimento de culpa, de arrependimento, de
remorso, de reflexões sobre os atos praticados, de prejuízos causados à vítima e
nada foi apontado quanto à percepção do crime, o que demonstra falha no processo
de autocrítica, tão essencial para sua reinserção social" (fl. 57).
O Tribunal manteve a decisão, e o acórdão recorrido não é ilegal, pois:
[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o
Juiz das Execuções Criminais fundamente sua decisão no
resultado desfavorável de exame criminológico, mesmo que
parcialmente, para indeferir a progressão
.
de regime 6. O habeas
corpus não é o instrumento adequado para reanálise do exame
com o propósito de nova ponderação dos laudos
criminológico
profissionais" (AgRg no HC n. 957.376/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
, destaquei).
23/12/2024

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA47420006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: d9061e38-d658-4f5a-afed-bfbd6bddabb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 965.336 / SP
Número Registro: 2024/0458112-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00156571920248260041
0663816
15219854820208260228
156571920248260041
663816
70000891820218260405
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA APARECIDA DA SILVA - SP452416
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL GUIMARAES COUTINHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL GUIMARAES COUTINHO (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA APARECIDA DA SILVA - SP452416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: a02a936a-6af6-4c7a-ad13-839a4a24b546

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: a02a936a-6af6-4c7a-ad13-839a4a24b546